Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COWORKING. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de execução de título extrajudicial ajuizada com base em contrato de prestação de serviços de coworking, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, de modo a justificar a competência absoluta do foro do domicílio do executado e permitir a declinação de ofício pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes possui natureza civil, não se caracterizando como relação de consumo, uma vez que os serviços contratados são utilizados como insumo para atividade profissional do contratante, afastando a aplicação do CDC.
4. A cláusula de eleição de foro constante do contrato estabelece o foro de Brasília/DF como competente para dirimir controvérsias, sendo válida e eficaz, nos termos da Súmula 33 do STJ.
5. A competência territorial, no caso, é relativa, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A relação jurídica decorrente de contrato de coworking, utilizado como insumo para atividade profissional, não configura relação de consumo. 2. A cláusula de eleição de foro em contrato civil é válida e eficaz, sendo vedada a declinação de competência de ofício em hipóteses de competência relativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0750961-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/3/2025, DJe 3/4/2025.